Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que fixou alimentos provisórios. Após a interposição do recurso, sobreveio acordo homologado por sentença e já transitada em julgado. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403